Tribunal: TJMT
Processo: 1045380-75.2025.8.11.0000
Relator(a): VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão julgador: VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1045380-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), EDIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 036.757.061-09 (AGRAVADO), JOELMA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA ARAGAO - CPF: 021.440.717-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. LEI Nº 14.843/2024.
NOVATIO LEGIS IN PEJUS
. IRRETROATIVIDADE. EXAME CRIMINOLÓGICO. EXCEPCIONALIDADE. SÚMULA 439 DO STJ. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E REGRESSÃO ANTERIOR. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO TÉCNICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que deferiu a progressão de regime prisional ao apenado, dispensando a realização de exame criminológico. O reeducando cumpre pena superior a 20 anos por doze condenações, incluindo roubos, e possui histórico de nova prática delitiva durante o gozo de benefício anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se, não obstante a irretroatividade da obrigatoriedade do exame criminológico trazida pela Lei nº 14.843/2024, a exigência da perícia é legítima no caso concreto, à luz da Súmula 439 do STJ, diante das peculiaridades do histórico prisional do agravado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alteração promovida pela Lei nº 14.843/2024 no art. 112, § 1º, da LEP, ao tornar o exame criminológico obrigatório, constitui
novatio legis in pejus
, razão pela qual não pode retroagir para atingir fatos anteriores de forma automática. 4. A vedação à retroatividade da lei nova não impede, contudo, a exigência do exame criminológico quando fundamentada em elementos concretos do comportamento do apenado, conforme diretriz consolidada na Súmula 439 do STJ e na Súmula Vinculante 26 do STF. 5. No caso concreto, a simples análise do atestado de bom comportamento carcerário mostra-se insuficiente para aferir o mérito subjetivo, haja vista o cometimento de novo crime durante o cumprimento de pena em regime semiaberto anterior, o que resultou em regressão, além de fatores de risco apontados em laudo psicossocial, como drogadição precoce e reincidência habitual. 6. A dispensabilidade do exame em um cenário de tamanha gravidade e reiteração delitiva configuraria temeridade, sendo imperiosa a avaliação multidisciplinar para assegurar que o retorno ao convívio social ocorra com a devida cautela.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Agravo de Execução Penal provido. Determinar a realização de exame criminológico. Deve ser mantido no regime atual.

Tese de julgamento:

"1. A obrigatoriedade do exame criminológico imposta pela Lei nº 14.843/2024 não retroage; contudo, a exigência da perícia permanece válida quando fundamentada em peculiaridades do caso concreto, nos termos da Súmula 439 do STJ. 2. O histórico de regressão de regime por cometimento de novo delito e a multiplicidade de condenações constituem fundamentos idôneos para condicionar a progressão à realização de exame criminológico."

Dispositivos relevantes citados:
Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84), art. 112, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula Vinculante 26; STJ, Súmula 439; STJ, AgRg no HC 963067/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 19/03/2025; STJ,
AREsp n. 2.980.384/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j. 4/11/2025
; TJMT 1026697-87.2025.8.11.0000
.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que deferiu a progressão do regime fechado para o semiaberto ao apenado
EDIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS
, dispensando a realização de exame criminológico e fundamentando-se, essencialmente, em atestado administrativo de bom comportamento e em avaliação psicossocial.

Sustenta o agravante que o apenado cumpre pena unificada de 20 anos, 10 meses e 2 dias de reclusão, oriunda de múltiplas condenações por crimes graves, notadamente roubos majorados, sendo multirreincidente específico.

Argumenta, ainda, que o agravado já foi anteriormente beneficiado com a progressão ao regime semiaberto, tendo praticado novo delito durante o gozo do benefício, circunstância registrada no curso da execução penal, o que, segundo o Ministério Público, evidencia a necessidade de avaliação técnica mais rigorosa do requisito subjetivo, com a realização de exame criminológico, nos termos da Súmula nº 439 do Superior Tribunal de Justiça, pugnando, ao final, pela cassação da decisão agravada.

A Defesa apresentou contrarrazões, sustentando a irretroatividade da Lei nº 14.843/2024, bem como a suficiência do atestado de bom comportamento e do laudo psicossocial para a concessão da progressão de regime, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

Em sede de juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida pelo magistrado
a quo
por seus próprios fundamentos, determinando-se a remessa dos autos a esta instância revisora.

O Juízo de origem manteve a decisão agravada em sede de retratação. A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO RELATOR

Egrégia Câmara Criminal:

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade e merece ser conhecido. No mérito, assiste razão ao Agravante.

A controvérsia cinge-se em verificar a necessidade de realização de exame criminológico como condição para a progressão de regime de
EDIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS
, que cumpre pena unificada de 20 anos e 10 meses de reclusão, em decorrência de doze condenações criminais, incluindo três por roubo.

A Lei de Execução Penal, em seu artigo 112, estabelece que a progressão de regime depende do preenchimento cumulativo dos requisitos objetivo (temporal) e subjetivo (bom comportamento carcerário). Embora a redação do §1º do referido artigo, alterada pela Lei nº 14.843/2024, tenha tornado o exame criminológico obrigatório para a progressão de regime, a sua exigência já era admitida pela jurisprudência em casos excepcionais, mesmo antes da referida alteração legislativa, conforme o enunciado da Súmula n. 439 do Superior Tribunal de Justiça:

“
Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada
”.

No presente caso, a decisão do juízo
a quo
dispensou o exame criminológico, considerando suficiente o exame psicossocial e as diretrizes da Resolução nº 36 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciário. Contudo, a análise das particularidades do histórico de execução penal do agravado revela a necessidade de uma avaliação mais aprofundada, tal como requerido pelo Ministério Público.

Com efeito, o agravado possui um histórico delitivo extenso e grave, com doze guias de recolhimento, sendo três delas por crimes de roubo, praticados com violência ou grave ameaça à pessoa. Além disso, o próprio exame psicossocial (ID 336080366 – págs. 38/52 (mov. 278.1)), embora não conclusivo pela inaptidão, aponta fatores de risco relevantes, como:

·

Extenso histórico criminal
, com início na adolescência e três passagens por instituições socioeducativas;

·

Reincidência constante
, com curtos períodos de liberdade, indicando dificuldade de adaptação ao meio social;

·

Envolvimento prolongado com substâncias psicoativas
desde os 15 anos, aliado à descrença na eficácia de tratamento especializado;

·

Baixo engajamento em atividades de ressocialização
, como estudos e trabalho, durante o cumprimento da pena.

Soma-se a isso o fato de o agravado já ter sido beneficiado com a progressão para o regime semiaberto anteriormente, oportunidade em que voltou a delinquir, resultando em nova condenação (AP nº 1010033-20.2023.8.11.0042) e na regressão para o regime fechado (ID 336080360, p. 51). Tal circunstância, por si só, já constitui um forte indicativo de que a mera análise do atestado de bom comportamento carcerário é insuficiente para aferir o mérito subjetivo do apenado.

Ressalte-se que, conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha consolidado o entendimento de que a alteração do art. 112, § 1º, da LEP pela Lei nº 14.843/2024 constitui
novatio legis in pejus
não podendo retroagir para exigir o exame de forma automática, tal vedação à retroatividade não impede a exigência do referido exame quando fundamentada em elementos concretos do comportamento do apenado, conforme balizado pela Súmula 439 do STJ. É o que se extrai do seguinte julgado recente:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. RETROATIVIDADE DE LEI PENAL MAIS GRAVOSA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I . Caso em exame 1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra a decisão monocrática que concedeu a ordem de habeas corpus, restabelecendo a decisão de primeiro grau que havia deferido a progressão de regime ao apenado sem a exigência de exame criminológico. (...) III. Razões de decidir 5. A nova redação do art . 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, introduzida pela Lei n. 14.843/2024, constitui novatio legis in pejus, pois adiciona um requisito mais gravoso para a progressão de regime, não podendo ser aplicada retroativamente. 6. A exigência de exame criminológico deve ser fundamentada em elementos concretos do comportamento do apenado durante a execução da pena, não sendo suficiente a gravidade abstrata dos crimes ou a longa pena a cumprir. (...) IV . Dispositivo e tese 8. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. A nova redação do art . 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, que exige exame criminológico para progressão de regime, constitui novatio legis in pejus e não pode ser aplicada retroativamente. 2. A exigência de exame criminológico deve ser fundamentada em elementos concretos do comportamento do apenado durante a execução da pena, não sendo suficiente a gravidade abstrata dos crimes ou a longa pena a cumprir. (STJ - AgRg no HC: 963067 SP 2024/0444684-2, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 19/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/03/2025).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, alinhada à Súmula n. 439, tem reiteradamente afirmado que a gravidade concreta dos delitos e o histórico de reincidência e faltas graves na execução penal são fundamentos idôneos para a exigência do exame criminológico. Nesse sentido:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. EXIGÊNCIA FUNDAMENTADA. SÚMULA N. 439 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. A exigência de exame criminológico para progressão de regime, introduzida pela Lei n. 14.843/2024, aplica-se apenas a crimes cometidos após sua vigência.

2. O exame criminológico não é requisito obrigatório para a progressão de regime ou concessão de benefícios, mas pode ser exigido de forma excepcional, desde que fundamentado nas peculiaridades do caso concreto, conforme previsto no art. 112, §1º, da Lei de Execução Penal e na Súmula 439/STJ.

3. Na hipótese, a exigência do exame criminológico não se deu pela aplicação retroativa da lei mais gravosa, mas diante das peculiaridades do caso, "especialmente pelo fato de o reeducando, durante o cumprimento da pena, ter cometido novo crime, o que demonstra possuir um histórico conturbado na execução da pena".

4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(AREsp n. 2.980.384/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/11/2025, DJEN de 12/11/2025.).
.

No presente caso, a reiteração delitiva, a gravidade dos crimes, a longa pena a cumprir e o histórico de descumprimento de condições do regime anterior constituem um conjunto de fatores que recomendam, por cautela e para uma análise mais segura, a realização do exame criminológico. A decisão que dispensa tal exame, diante de um quadro tão desfavorável, mostra-se temerária e carente de fundamentação robusta. A atuação do Poder Judiciário na execução penal não pode ser reduzida a uma análise meramente aritmética ou burocrática, sob pena de esvaziar a finalidade de ressocialização e segurança social da pena.

Ressalte-se, por oportuno, que a exigência do exame criminológico, no caso concreto, não decorre da aplicação automática da nova redação do art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, introduzida pela Lei nº 14.843/2024, cuja retroatividade é vedada por se tratar de
novatio legis in pejus
, mas sim da presença de elementos concretos extraídos do histórico de execução penal do agravado, notadamente a prática de novo crime durante o cumprimento da pena, o insucesso em progressão anterior de regime e os fatores de risco expressamente apontados no exame psicossocial, circunstâncias que, à luz da Súmula nº 439 do Superior Tribunal de Justiça, autorizam, de forma excepcional e mediante decisão devidamente fundamentada, a submissão do apenado a exame criminológico para aferição do requisito subjetivo da progressão.

Este Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso manifestou-se no mesmo sentido, decidindo que
“[...] O exame criminológico não é obrigatório em todos os casos de progressão de regime, mas pode ser exigido quando houver fundamentação concreta que demonstre a sua necessidade, conforme as Súmulas n. 439/STJ e Vinculante n. 26/STF. 5. O histórico criminal e prisional conturbado do apenado, que inclui reincidência em crimes graves com violência e grave ameaça, além de abandono de regime menos gravoso, justifica a necessidade da realização do exame criminológico para uma análise aprofundada do requisito subjetivo da progressão de regime. [...] O apenado deve ser mantido no regime semiaberto até que seja realizado o exame criminológico e o juízo de primeira instância proceda a uma nova análise do seu pedido de progressão”
(N.U 1026697-87.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/10/2025, Publicado no DJE 10/10/2025).

Dessa forma, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe, para que, com base em elementos técnicos mais aprofundados, se possa aferir com maior segurança o preenchimento do requisito subjetivo para a progressão de regime.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento
ao Agravo de Execução Penal interposto pelo Ministério Público, para
reformar a decisão proferida no movimento 292.1 dos autos de Execução Penal nº 0019212-49.2010.8.11.0042
, a fim de
determinar
a realização de exame criminológico
no agravado, como medida necessária para a adequada aferição do requisito subjetivo à progressão de regime.

Fica mantido o regime prisional atualmente em cumprimento
, devendo o Juízo da Execução reapreciar o pedido de progressão após a juntada do laudo técnico, à luz das conclusões apresentadas.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026